Tribunal: STF
Processo: RE 1460813
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com amparo no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juiz de Direito da Vara das Execuções Penais da Comarca de Corinto/MG reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo recorrido (fuga do estabelecimento prisional). (Doc. 3)



    A defesa do sentenciado interpôs recurso de Agravo em Execução Penal, alegando a nulidade da decisão, por não ter havido prévia instauração de procedimento administrativo. 



    O pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que absolveu o recorrente da prática da falta grave a ele imputada. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 12):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRELIMINARES DEFENSIVAS: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS - INOCORRÊNCIA - EXAME OCORRIDO EM PRIMEIRO GRAU - NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR -PRELIMINAR SUPLANTADA - EXAME FAVORÁVEL NO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO CONTIDO NA DECISÃO CONDENATÓRIA - VIOLAÇÃO COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - SISTEMÁTICA DA EXECUÇÃO PENAL - MÉRITO DO REEDUCANDO - MÉRITO: FALTA GRAVE - APURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -CONSELHO PENITENCIÁRIO NÃO ACIONADO - PRECEDENTES STJ. 



    Contra o referido julgado, o Ministério Público opôs Embargos de Declaração, rejeitados pela Corte Estadual (Doc. 17). 



    Na sequência, o MPMG interpôs o presente Recurso Extraordinário, alegando violação ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público aponta a existência de Repercussão Geral da matéria e que o entendimento do Tribunal de origem, ao decidir pela necessidade do procedimento administrativo disciplinar para a apuração de falta grave no âmbito da execução penal, condicionou a decisão do Juiz da Execução à esfera administrativa, violando o princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, situação que teria violado o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (Doc. 20).



    Enfatiza, ainda, que “o recorrido foi ouvido perante o Juiz de Direito das Execuções Penais, ocasião em lhe foi possibilitada a plenitude do contraditório e da ampla defesa, em completa sintonia com o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.” 



    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a decisão que reconhecera a falta grave praticada pelo apenado, com os seus consectários.



    Ao examinar a admissibilidade do recurso, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu que “os autos devem ser encaminhados ao Órgão prolator da decisão colegiada que deu origem ao presente recurso, consoante o que determinam os artigos 1.030 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.” (Doc. 23) 



    A 5ª Câmara Criminal do TJMG, todavia, manteve o julgado impugnado, conforme se depreende da seguinte ementa (Doc. 27):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO EM EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE - DECISÃO POSTERIOR DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR AS CONCLUSÕES DA TURMA JULGADORA. Conquanto o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 972.598, tema 941 da repercussão geral, tenha reconhecido a desnecessidade do procedimento administrativo prévio para apuração da falta grave, observa-se que o acórdão recorrido examinou, minuciosamente, a jurisprudência remansosa então vigente, não bastando que decisão posterior, ainda que em sede de repercussão geral, possa alterar aquele entendimento sufragado quando do julgamento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    A decisão da Corte Estadual considerou absolutamente indispensável, para o reconhecimento da falta grave praticada no curso da execução penal do sentenciado, a instauração de procedimento administrativo disciplinar. 



    Entretanto, é possível o reconhecimento da falta grave se o contraditório e a ampla defesa puderem ser devidamente exercidos na via judicial. 



    Assim, não prospera a fundamentação do acórdão, que absolveu o recorrente da prática de falta grave, apenas, na imprescindibilidade da via administrativa, se houve a realização de audiência de justificação e o recorrido foi ouvido perante a autoridade judicial, ocasião em que, devidamente assistido por defesa técnica, apresentou sua versão dos fatos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. (Doc. 4, fls. 37-42)



    Nesse sentido, em que pese haver respeitável entendimento em sentido contrário (STF, RE 969.367 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01/12/2016), esta SUPREMA CORTE já entendeu que a oitiva do condenado, em audiência de justificação realizada em Juízo, com a presença do defensor e do Ministério Público, supre a necessidade do procedimento administrativo disciplinar (HC 110.278/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/08/2013; HC 109.542/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/05/2012), servindo, igualmente, para sanar eventual nulidade havida na esfera administrativa (Rcl 15.486 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 12/02/2015; HC 109.536/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/06/2012).



    Não bastasse, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou a repercussão geral da questão constitucional referente à supressão do procedimento administrativo disciplinar pela audiência de justificação, no RE 972.598 RG/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 941: "Possibilidade de afastar-se o prévio procedimento administrativo disciplinar – PAD, ou suprir sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação no juízo da execução penal, realizada na presença do ministério público ou defensor".



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Execuções Penais da Comarca de Corinto/MG, que reconheceu o cometimento da falta grave.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente